Tribunal: TJBA
Processo: 8030728-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030728-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: TOMAZ JOSE DE JESUS Advogado(s):PEDRO FONTES MIRANDA, ALBERTO CARVALHO SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PARCIALMENTE O LAUDO PERICIAL DE IMAGEM E AFASTOU JUROS REMUNERATÓRIOS. I. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE NOVA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. II. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NOVA PERÍCIA DE IMAGEM. MERO INCONFORMISMO. EXAUSTÃO DA INSTRUÇÃO TÉCNICA. III. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO E SOBRESTAMENTO POR FORÇA DO TEMA 1169 DO STJ. INACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PREMISSAS DO TÍTULO EXECUTIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, referente a expurgos inflacionários (Plano Verão), pela qual o Juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial que atestou a idoneidade do extrato bancário apresentado pelo poupador e acolheu parcialmente a impugnação apenas para decotar os juros remuneratórios, dando prosseguimento à execução. O Agravante sustenta a imprescindibilidade de liquidação da sentença por artigos, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1169 do STJ, a necessidade de nova prova pericial de imagem para dirimir o incidente de falsidade documental e a essencialidade de nova perícia contábil ante o excesso de execução ainda persistente. II. Questão em discussão Discute-se a admissibilidade e a procedência das alegações recursais quanto à obrigatoriedade de liquidação por artigos no cumprimento de sentença coletiva, a aplicação do sobrestamento pelo Tema 1169 do STJ, e a necessidade de produção de novas provas periciais (de imagem e contábil) em razão de suposta nulidade do laudo existente ou cerceamento de defesa. III. Razões de decidir Preliminar de não conhecimento: O Tribunal não deve conhecer do pedido de produção de nova prova pericial contábil, uma vez que a decisão agravada não enfrentou o mérito do excesso de execução alegado pelo Agravante para além do afastamento dos juros remuneratórios, sendo matéria ainda pendente de apreciação detalhada em primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, caracterizando ausência de interesse recursal no ponto. Rejeição da tese de nulidade. A pretensão de reiteração da perícia de imagem, após a conclusão do laudo oficial e sua complementação, decorre de mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, não havendo comprovação eficaz de nulidade ou de deficiência técnica que justifique a produção de novo laudo técnico, nos termos do Artigo 480 do Código de Processo Civil. A perícia técnica foi conclusiva quanto à idoneidade do documento e não houve demonstração de vício intrínseco na metodologia do perito judicial. Afastamento da liquidação por artigos e do sobrestamento. A sentença proferida na Ação Civil Pública já estabeleceu o índice de atualização (42,72% – Plano Verão), tornando o título passível de cumprimento por simples cálculo aritmético, sendo a prévia comprovação da titularidade da conta e do saldo inicial elementos que podem ser aferidos na fase de cumprimento de sentença, dispensando a liquidação por artigos, que é reservada para situações de fatos novos ou danos genéricos. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 887, que afastou os juros remuneratórios, e Tema 685, sobre o termo inicial dos juros de mora) confere liquidez ao título, minimizando a insegurança jurídica que justificaria o sobrestamento pleiteado com fundamento no Tema 1169 do STJ. IV. Dispositivo e tese Conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento e, nesta parte, negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. É incabível a produção de nova prova pericial por mero inconformismo da parte com o resultado do laudo judicial, sendo imprescindível a demonstração de efetiva nulidade, omissão ou erro material ou metodológico grave que comprometa irremediavelmente a conclusão técnica; 2. É inadmissível o Agravo de Instrumento na parte que impugna matéria ainda não decidida pelo juízo de origem, configurando supressão de instância; 3. Para os cumprimentos individualizados de sentença proferida em Ação Civil Pública relativa a expurgos inflacionários, uma vez fixado o índice de atualização pelo título executivo judicial, a verificação da titularidade e do saldo inicial pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, via cálculo, não exigindo, via de regra, a instauração de liquidação por artigos." Legislação relevante citada: Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil - Art. 480, Art. 1.015). Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30272160820248130000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80171385720228050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030728-96.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são partes BANCO BRADESCO S.A., como Agravante, e TOMAZ JOSE DE JESUS, como Agravado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07